Tribunal: TJSP
Processo: 1113769-96.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - Ação indenizatória por danos morais e materiais - Sentença de parcial procedência - Contrarrazões com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal - Rejeição - Readequação da malha aérea - Evento não enquadrado como excludente diante do CDC, art. 14, § 3o, II, e CC, art. 734 e 737 - Realocação em voo com partida no dia seguinte ao originalmente

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - Ação indenizatória por danos morais e materiais - Sentença de parcial procedência - Contrarrazões com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal - Rejeição - Readequação da malha aérea - Evento não enquadrado como excludente diante do CDC, art. 14, § 3o, II, e CC, art. 734 e 737 - Realocação em voo com partida no dia seguinte ao originalmente contratado, adicionando outra conexão e, no decorrer do percurso, desembarque em aeroporto distinto ao do destino final, e conclusão da viagem por via terrestre - Descumprimento do regramento previsto na Resolução ANAC 400/2016, artigos 21, 26 e 27 - Prestação de serviço defeituoso caracterizado - Evento que extrapola a seara do mero dissabor - Dano moral caracterizado - Indenização devida - Quantum arbitrado em valor condizente a não comportar redução, mesmo diante dos nefastos efeitos impingidos ao segmento do transporte aéreo pela pandemia COVID-19 - Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (art. 85, § 11 do NCPC).